Tribunal: TJBA
Processo: 0513192-71.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0513192-71.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): RECORRIDO: JACIANE FERREIRA DE MATOS BOMFIM e outros Advogado(s):MARCUS VINICIOS VILAS BOAS DE FREITAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME Remessa Necessária de sentença proferida contra a Fazenda Pública, que reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura por parte do PLANSERV ao procedimento pré-operatório essencial para cirurgia da autora, condenando o Estado da Bahia ao ressarcimento dos danos materiais suportados, no valor de R$ 538,00, e afastando a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se foi ilícita a negativa de cobertura pelo PLANSERV do procedimento pré-operatório indicado por médica assistente; e (ii) estabelecer se essa negativa configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre a beneficiária e o PLANSERV, por se tratar de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, sendo regida pelas normas do Código Civil e pelos princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana. A negativa formal de cobertura, ocorrida em 12/07/2013, obrigou a autora a arcar com os custos do procedimento no valor de R$ 538,00 em 16/07/2013, o que configura ato ilícito, dano material e nexo de causalidade. A autorização posterior emitida pelo plano de saúde refere-se apenas à etapa cirúrgica realizada em 17/07/2013 e não elimina o prejuízo efetivado com a negativa anterior. A alegação do Estado de que a nota fiscal apresentada diz respeito a procedimento diverso carece de fundamento técnico e não se sustenta diante da funcionalidade equivalente entre os procedimentos. Não há prova de que a negativa tenha causado abalo emocional intenso ou agravamento do estado de saúde da autora, razão pela qual se mantém a improcedência do pedido de danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513192-71.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR -BA e como apelada JACIANE FERREIRA DE MATOS BOMFIM e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.